Tribunal: TJPA
Processo: 0803298-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803298-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR

AGRAVADO: IVALDO GOMES DA SILVA, SEBASTIÃO GURJÃO DA SILVA

PROCURADOR: KARINA DE NAZARE VALENTE BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1 - De acordo com precedentes desta Corte é possível o julgamento na forma monocrática, sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa. Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 - Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada.

4 - Conhecimento e desprovimento do Agravo Interno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTA ISABEL/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803298-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR

AGRAVADOS: IVALDO GOMES DA SILVA e SEBASTIÃO GURJÃO DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR, em face da decisão monocrática de ID n. 15744140, cuja ementa restou, assim, vazada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA TESE AUTORAL - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1 – A autora/agravante não preenche os requisitos para a concessão da liminar em ação possessória, prevista no art. 561 do CPC/15.

2 – As provas nos autos, são insuficientes a atestar as alegações da autora, devendo ser mantido o
status quo ante
, com indeferimento do pedido liminar.

3 - Recurso conhecido e desprovido monocraticamente. Decisão a quo, confirmada em sua integralidade.”

Em suas razões, sob o ID n. 16014619, a agravante alega que detém a posse mansa e pacífica do imóvel situado na Rua da Paz s/n, Vila do Cupuaçu, Zona Rural, Santa Isabel do Pará, desde 26/12/2014.

Sustenta que, em 22/09/2021, o imóvel foi invadido pelos recorridos, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 00076/2021.102199.

Argumenta que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de reintegração de posse sob a alegação de que a posse do eventual invasor não era nova, por exceder o prazo de ano e dia, nos termos do art. 558 do CPC.

Afirma que a ação de reintegração de posse foi ajuizada dentro do prazo legal e que há provas documentais e testemunhais suficientes para demonstrar a posse anterior da Igreja e o esbulho praticado pelos recorridos.

Sustenta o descabimento do julgamento monocrático.

Ao final, requereu o provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de que seja concedida a medida liminar de reintegração de posse.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 16599280.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto a prefacial suscitada de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente a que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Quanto ao mérito, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

É de se ressaltar que injustificável o inconformismo vertido pelo agravante. Sem delongas, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto do
Decisum
combatido.

Com efeito, a controvérsia reside na análise dos requisitos para a concessão de liminar possessória requerida.

Anoto que o art. 561 do CPC estabelece que para ter o direito de ser reintegrado na posse, incumbe ao possuidor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, bem como a continuação na posse ou sua perda. Além disso, o art. 558 do CPC condiciona a concessão de liminar ao esbulho ocorrido dentro do prazo de ano e dia.

No caso em exame, a recorrente afirma que o esbulho ocorreu em 22.09.2021, data em que o recorrido supostamente invadiu o imóvel, contudo não restou provado que o fato ocorreu na referida data, em conformidade com os depoimentos prestados em audiência de justificação realizada no juízo de origem.

Assim, a decisão ora recorrida considerou que os elementos probatórios indicam que a ocupação noticiada não seria recente e se baseou no fato de que a caberia à recorrente a comprovação dos requisitos do artigo 300 do CPC por se tratar de ação de força espoliativa velha, o que não restou comprovado nos autos, senão vejamos:

“ (...)

Anoto que o procedimento adotado pelo magistrado de origem, conforme relatório do feito, fora o do procedimento comum, de modo, que não constato o desacerto da decisão agravada, até porque, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parte
), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561, antecedente.
Caso contrário, torna-se imprescindível a realização da audiência de justificação, com a finalidade de colher elementos que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide para melhor fundamentar a concessão ou não do pedido liminar, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.

A audiência de justificação prévia, ostenta a finalidade de fornecer elementos de cognição ao magistrado, destinatário das provas, a fim de examinar sobre a viabilidade da concessão ou não da liminar.

Além disso, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

No caso concreto, acrescento ainda, que é possível constatar, prima face, que na decisão ora combatida, o Juízo a quo, ao
indeferir a medida liminar reintegratória
, expressou-se, de forma clara, objetiva e suficiente, justificando as razões de seu convencimento, ao salientar que,
a ação de reintegração de posse foi intentada após o prazo de ano e dia do esbulho praticado, o que se torna incabível, portanto, a concessão da liminar
.

No caso dos autos, o pedido postulado, não pode ser analisado sob o procedimento especial previsto nos artigos 560 a 566 do CPC.

Isso ocorre porque os documentos constantes nos autos e os depoimentos colhidos em juízo, indicam que a ocupação noticiada pela agravante não é recente, datando de mais de ano e dia, o que caracteriza ação de força espoliativa velha.

Caberia à autora, então, comprovar a presença dos requisitos exigidos para concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, o que não ocorreu. Como sabido, para que haja a antecipação da tutela postulada, cabe ao requerente comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Observa-se que o pedido é para que haja a desocupação do imóvel, é medida de natureza claramente satisfativa, sendo manifesta a sua irreversibilidade em caso de eventual revogação da tutela provisória.

Confira-se os julgados in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA – AÇÃO PROTOCOLADA EM PRAZO SUPERIOR AO ANO E DIA CONTADOS DA CIÊNCIA DO ESBULHO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE NOVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA REINTEGRATÓRIA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-PA - AI: 08076143220188140000, Relator: Desª. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2021).

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. POSSE DE FORÇA VELHA. INCABÍVEL MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. A ação de Reintegração de Posse é o meio próprio para defender a posse, inclusive a de força velha, ou seja, aquela que tem mais de um ano e dia, todavia, somente na de força nova, é permitida a concessão de liminar.”.

(TJ-PA - AI: 00007802720078140049 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/06/2008, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/06/2008).

“ 2. Tratando-se de ação de força velha espoliativa (mais de ano e dia), a concessão da liminar se submete aos requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Além da probabilidade do direito e do perigo de dano, cuidou o legislador de prever requisito negativo, determinando que não se concederá antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”.
(TJ-MG - AI: 24638537520228130000, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 11/08/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2023).

Neste ponto, importante destacar que eventual conversão dos prejuízos suportados pela autora, em perdas e danos não é motivo apto a respaldar a concessão da medida postulada.

Portanto, em face da ausência dos requisitos necessários, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a concessão da medida liminar pleiteada.”

No mesmo sentido, cito jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - FERROVIA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - REGRAS DO DIREITO PRIVADO - INCIDÊNCIA - DECRETO-LEI 9.760/46 -
AÇÃO DE FORÇA VELHA ESPOLIATIVA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
- DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 20 do Decreto-lei 9.760/46, aos bens imóveis da União, quando indevidamente ocupados, invadidos, turbados na posse, ameaçados de perigos ou confundidos em suas limitações, cabem os remédios de direito comum. 2.
Tratando-se de ação de força velha espoliativa (mais de ano e dia), a concessão da liminar se submete aos requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Além da probabilidade do direito e do perigo de dano, cuidou o legislador de prever requisito negativo, determinando que não se concederá antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
(TJ-MG - AI: 10000205530793001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022)

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024